Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-02.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002334-02.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 044.465.981-12 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE DO REEXAME PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com o escopo de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado que impôs ao requerente a pena de cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O requerente postula a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que a negativa do benefício, fundada em ações penais em curso, viola o princípio da presunção de inocência e confronta entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a desclassificação da conduta na via revisional quando a condenação primária foi edificada sobre conjunto indiciário e testemunhal harmônico; e (ii) saber se a alteração superveniente de entendimento jurisprudencial nas Cortes Superiores consubstancia fundamento idôneo para o acolhimento da Revisão Criminal, sendo que a sentença rescindenda está de acordo com a jurisprudência consolidada à época da prolação do ato judicial.

III. Razões de decidir

3. A ação revisional ostenta contornos de excepcionalidade e pressupõe a demonstração inequívoca de erro judiciário ou de decisão manifestamente dissociada das provas, não se prestando ao mero reexame valorativo do acervo fático legitimamente sopesado pelo Juízo de origem para atestar a materialidade e a autoria delitivas.

4. O sistema jurídico pátrio consagra a proteção constitucional à coisa julgada, de modo que a desconstituição de édito condenatório demanda estrita subsunção às hipóteses delineadas pelo legislador processual, sendo vedada a ampliação analógica de suas balizas de admissibilidade.

5. A prolação da sentença ocorreu sob a vigência de orientação jurisprudencial consolidada que chancelava a utilização de ações penais em trâmite como vetor idôneo para afastar a causa de diminuição de pena.

6. A superveniente modificação de paradigma interpretativo pelas instâncias superiores não detém força normativa para retroagir na estreita via revisional, sob risco de severo comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação de Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A via revisional é inadequada para promover reavaliação probatória voltada à desclassificação delitiva quando o decreto condenatório repousa em elementos idôneos e concretos. 2. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não se qualifica como fato novo ou erro judiciário, sendo inapta para autorizar a relativização da coisa julgada em sede de Revisão Criminal."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, AgRg no HC 671.755/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 1.045.554/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2026; TJMT, Revisão Criminal n. 1000390-62.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/04/2026; Enunciado Orientativo nº 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007195-70.2020.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A condenação transitou em julgado para as partes (ID 342193383, p. 195/204 e 229).

O requerente sustenta, em síntese, que a decisão é manifestamente contrária à evidência dos autos. Alega que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos agentes estatais e que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com o uso pessoal, não havendo outros elementos indicativos da traficância. Pugna, assim, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aduzindo que seu afastamento, baseado na existência de ações penais em curso, viola o princípio da presunção de inocência e a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores.

Como consequência da desclassificação da conduta ou incidência da minorante, almeja o redimensionamento da pena de multa para guardar proporcionalidade com a nova reprimenda estabelecida (ID 342193382).

A liminar foi indeferida (ID 342657387).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional (ID 344253361).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

Inicialmente, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade do requerente, o trânsito em julgado da condenação e a adequação à hipótese do art. 621, I, do Código de Processo Penal, razão pela qual se conhece da presente Revisão Criminal.

No mérito, contudo, a pretensão não prospera.

O requerente alega que a sentença condenatória é manifestamente contrária à evidência dos autos, argumento que autorizaria a desconstituição da coisa julgada.

Sabe-se que a Revisão Criminal não possui a natureza de uma segunda apelação, consistindo em via excepcional que não comporta o mero reexame valorativo do conjunto fático-probatório.

A procedência do pedido exige que a decisão rescindenda esteja frontalmente dissociada das provas produzidas, circunstância não verificada no caso em exame.

Ao prolatar o ato decisório, o Juízo sentenciante apreciou detidamente a prova judicializada e concluiu que as circunstâncias do flagrante formaram um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Verifica-se que a abordagem se originou de informações prévias (denúncia anônima via setor de inteligência) apontando o envolvimento específico do requerente na comercialização de entorpecentes em local conhecido como “Dona Júlia”.

Na ocasião, os policiais se dirigiram até lá e lograram êxito em localizar com o requerente a droga devidamente fracionada, já pronta para a venda (9 porções de pasta-base de cocaína), além de dinheiro em espécie (R$ 55,00) em notas trocadas.

Somado ao contexto da prisão, nota-se que os relatos prestados pelos policiais militares se revelam inteiramente coerentes quando comparados entre si, mantendo-se coesos e harmônicos desde a fase extrajudicial até a confirmação sob o crivo do contraditório, em Juízo.

Os agentes ratificaram as circunstâncias da apreensão e a narrativa fática, o que confere plena credibilidade aos seus testemunhos.

Dessa forma, a decisão condenatória não se apresenta arbitrária ou divorciada das evidências. Ao revés, reflete a adequada interpretação do acervo probatório, amparada em elementos concretos e idôneos, razão pela qual se mostra inviável a desclassificação da conduta na estreita via revisional.

O requerente sustenta, ademais, que o Juízo incorreu em erro ao afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base, exclusivamente, na existência de ações penais em curso, o que ofenderia o princípio da presunção de inocência.

Não se pode perder de vista a atual existência de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.139) que considera inválida a fundamentação baseada em inquéritos e ações penais em curso para afastar a referida minorante.

Ocorre que a sentença rescindenda foi proferida em 24 de fevereiro de 2021. À época da prolação do ato judicial, o entendimento pacificado nos Tribunais pátrios permitia, expressamente, a utilização de ações penais em curso como indício idôneo de dedicação às atividades criminosas.

A título de elucidação, colaciona-se julgado do c. STJ, contemporâneo à sentença:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa -
A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413 .091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, além da prova oral (depoimentos dos policiais), que dá notícia de que o agravante era conhecido como traficante na região, consta ainda, da sua folha policial, anotação de inquérito policial / ação penal em curso pela prática do mesmo delito . Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 671755 SP 2021/0173374-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 28/06/2021
) "

No mesmo compasso, encontrava-se em plena vigência o Enunciado Orientativo nº 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispunha:

"É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Sendo assim, relevante destacar que a retroatividade é inerente à lei penal material (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

Dessa maneira, quando se trata de jurisprudência, a aplicação de normas penais deve observar o entendimento vigente à época do julgamento.

Eventuais alterações interpretativas se destinam a fatos posteriores ou pendentes de julgamento, salvo situações excepcionalíssimas (
abolitio criminis,
declaração de inconstitucionalidade), como forma de preservar a confiança legítima nas decisões judiciais e a segurança jurídica.

Nessa trilha segue o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“4. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 500.460/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; AgRg no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.4.2021) e do Supremo Tribunal Federal (HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018).”
(N.U 1000390-62.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

Além disso, verifica-se que o Tema 1.139 do STJ transitou em julgado em 29/09/2022, enquanto a ação revisional foi ajuizada em 26/01/2026, ou seja, mais de 03 (três) anos e 03 (três) meses depois.

Tal lapso temporal impediria, inclusive, a eventual concessão de
habeas corpus
de ofício, diante da preclusão temporal, que incide sobre a ação constitucional em obediência aos princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.

Nessa exata linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de preclusão temporal para análise de alegações de ilegalidades, em razão do longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão condenatória.

2. A defesa alegou que a aplicação da preclusão temporal para obstar a análise de ilegalidades contraria a natureza do habeas corpus, que visa proteger a liberdade de locomoção a qualquer tempo, desde que presente constrangimento ilegal. Argumentou que a alegação de bis in idem na dosimetria da pena é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que não se sujeita aos efeitos da preclusão. Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da preclusão temporal é válida para obstar a análise de alegações de ilegalidades em sede de habeas corpus, considerando o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão condenatória; e (ii) saber se a mudança de entendimento jurisprudencial sobre o tráfico privilegiado autoriza a propositura de revisão criminal para aplicação retroativa do novo posicionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preclusão temporal é aplicável ao habeas corpus, mesmo em casos de alegação de nulidades absolutas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual
.

6. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa em sede de revisão criminal, pois tal instrumento destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário, manifesta injustiça ou fatos novos, não abrangendo alterações de jurisprudência
.

7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada, considerando o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 569.716/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/6/2020; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020; STJ, AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/9/2021; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2018; STF, HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1/4/2014; STF, HC 143045 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/8/2017; STF, HC 112.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/5/2012; STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/2/2021.
(AgRg no HC n. 1.045.554/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Por fim, cumpre assentar que o rol de hipóteses autorizadoras da ação revisional, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, é considerado taxativo pela doutrina e jurisprudência, não admitindo ampliações por analogia.

Isso significa que a referida ação se afigura cabível unicamente nas estritas situações de erro judiciário ou injustiça manifesta ali elencadas.

Não havendo, no presente caso, qualquer das hipóteses acima mencionadas, a manutenção do julgado em sua integralidade é a medida adequada.

Desse modo, considerando que não há razão para desconstituir a coisa julgada, seja a fim de desclassificar a conduta ou reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena, conclui-se, também, que não há reflexo algum na pena de multa.

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026